Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
1. Em decorrência do reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre os litigantes, deve ocorrer a devolução da quantia indevidamente cobrada da consumidora na forma simples, ante a inexistência de violação à boa-fé contratual, sendo inaplicável o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos.
2. A despeito da falha no dever de informação por parte da instituição financeira, a cobrança do montante pactuado foi lastreada por contrato vigente, motivo pelo qual se exclui a configuração de má-fé ou afronta à boa-fé objetiva, inexistindo razão apta a justificar a devolução em dobro do importe descontado da consumidora.
3. A contratação de cartão de crédito consignado como se fosse empréstimo consignado tradicional não transborda o limite do mero aborrecimento inerente ao cotidiano, tampouco respalda a indenização por dano moral, ante a ausência de prova efetiva de violação aos direitos da personalidade da consumidora.
4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença em desfavor da autora, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.